Tribunal: TJSP
Processo: 0000530-55.2015.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Bancário – Extinção do processo - Abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC – Inconformismo - Aplicação subsidiária ao processo de execução do Art. 771, parágrafo único, do referido "codex" - Precedentes - Exequente que deixou de promover o andamento do feito, no prazo legal, sob pena de extinção, conforme determinação judicial

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Bancário – Extinção do processo - Abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC – Inconformismo - Aplicação subsidiária ao processo de execução do Art. 771, parágrafo único, do referido "codex" - Precedentes - Exequente que deixou de promover o andamento do feito, no prazo legal, sob pena de extinção, conforme determinação judicial - Necessidade de sua intimação pessoal, bem como, de seu advogado - Extinção do feito afastada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para seu regular prosseguimento – Sentença anulada – Recurso provido.*